Tribunal: STF
Processo: ARE 1524811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 37, inciso X; 39, §§ 3º e 4º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Registra-se que a categoria funcional de agentes de educação infantil do Município do Rio de Janeiro possui plano de carreira estruturado de forma escalonada, tendo sido regulamentado, pelas Leis Municipais nº 5.623/13 e nº 6.696/19.



    Conforme a lei municipal, anexo II, no ano de 2021 os servidores que possuíssem de 8 a 10 anos de tempo de serviço fariam jus a vencimento no valor de R$ 2.790,40 (dois mil setecentos e noventa reais e quarenta centavos).



    Contudo, a autora comprovou, mediante apresentação de todos os contracheques do ano de 2021 (fls. 15/26), que apesar de ter sido admitida em 27/01/2012 e possuir 9 anos de tempo de serviço, recebeu o valor de R$ 2.542,86 (dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) como vencimento básico. Esse valor, ressalta-se, está previsto no mesmo anexo II da lei municipal como referente ao ano de 2020 e à faixa de 5 a 8 anos de tempo de serviço.



    Quanto à alegação do réu de que a LC nº 173/2020 o impede de promover o reajuste, em razão do regime de recuperação fiscal, deve-se atentar para o fato de que o art. 8º, I desta lei excepciona a vedação de reajuste ou adequação de remuneração quando esta advier de determinação legal anterior. Salienta-se que a lei municipal nº 6.696 é de 2019.



    Confira-se o entendimento deste TJRJ: 



    (...)



    Portanto, diante do exposto, entendo pelo parcial acolhimento dos pedidos autorais.



    Pontua-se que o réu não impugnou de forma específica a planilha apresentada pela parte autora (fls. 27/29).



    Ressalta-se, contudo, que a autora fez prova apenas quanto aos meses de janeiro a dezembro de 2021, e não foi comprovado o valor pago a título de 1/3 de férias e tampouco foi apresentado o contracheque referente à gratificação natalina, ou 13º salário. Dessa forma, não é possível acolher o pedido quanto a essas duas parcelas e quanto aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Logo, os valores correspondentes a essas parcelas e aos dois meses de 2022, constantes da planilha autoral, serão desconsiderados.



    Verifica-se dos autos que a parte autora recebeu R$ 2.542,86 (dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) como vencimento básico ao longo de todo o ano de 2021, sendo que segundo a Lei nº 6.696/2019, seu vencimento básico deveria ser de R$ 2.790,40 (dois mil setecentos e noventa reais e quarenta centavos).



    Logo, impõe-se a adequação do vencimento básico da autora ao valor de R$ 2.790,40 (dois mil setecentos e noventa reais e quarenta centavos), em observância à Lei nº 6.696/2019, bem como o pagamento da diferença devida ao longo do ano de 2021.



    A diferença de vencimento básico devido, considerando apenas o ano de 2021, sem as parcelas de 13º salário e 1/3 de férias, é de R$ 2.970,48 (dois mil novecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).



    Em relação ao triênio, este deve passar a ser calculado considerando o valor do vencimento base adequado à lei municipal e deve ser paga a diferença pelo ano de 2021, totalizando R$ 445,58 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).



    Quanto à gratificação de direito pessoal, como ela corresponde a 15% do vencimento-base da categoria (art. 6º do Decreto nº 17.042/1998), adequando-se o vencimento base à lei nº 6.696/2019, o valor da gratificação se altera em razão de seu cálculo percentual. Dessa forma, a gratificação de direito pessoal deve passar a ser calculada sobre o valor reajustado do vencimento base e deve ser feito o pagamento das diferenças referentes ao ano de 2021, no valor de R$ 3.615,72 (três mil seiscentos e quinze reais e setenta e dois centavos).



    O valor total a ser pago pelo réu é, portanto, de R$ 7.031,78 (sete mil trinta e um reais e setenta e oito centavos), resultado da soma das diferenças devidas a título de vencimento base, triênio e gratificação de direito pessoal ao longo do ano de 2021.



    Por fim, não é possível acolher o pedido ílíquido de condenação pelos valores que vencerem no curso da demanda, na forma dos artigos 51, II, da Lei 9.099/95 e 27 da Lei 12.153/2009 (...).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente